Tribunal: TJDFT
Processo: 0717051-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. PENHORA DE IMÓVEL DE FIADORES. CONSTITUCIONALIDADE. EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS. PRESSUPOSTOS NÃO ATENDIDOS.
I. O agravo de instrumento tem feição exclusivamente revisional e, por isso, não pode ter por objeto matéria alheia à decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
II. Em se cuidando de execução lastreada em contrato de locação, a penhora do imóvel do fiador é expressamente consentida pelo artigo 3o, inciso VII, da Lei 8.009/90, preceito legal cuja compatibilidade com a ordem constitucional foi proclamada pelo Supremo Tribunal Federal (RE 407.688/AC).
III. Sem que se tenha a nítida percepção de que medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias têm potencial para fazer cessar a resistência ilícita do executado, deixa de existir a razoabilidade que está à base da aplicação racional do inciso IV do artigo 139 no âmbito da execução por quantia certa.
IV. Recurso conhecido em parte e provido parcialmente.